Tribunal: TJBA
Processo: 8016043-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016043-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CLÁUDIA VIEIRA SANTOS CARQUEIJA

Advogado(s):
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO INSS, IMPOSTO À AUTORA, NO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da Demandante, segurada do INSS, ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com fundamento em litigância de má-fé. Sustenta-se a ocorrência de omissão no julgado, quanto à análise da conduta individual da Embargante, em especial sobre a atribuição genérica da suposta má-fé ao escritório de advocacia que a representa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao manter a condenação da Recorrente por litigância de má-fé, com imposição de indenização ao INSS, sem analisar de forma individualizada a conduta da parte autora, limitando-se a responsabilizá-la por supostas práticas do escritório de advocacia que a representa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando opostos com intuito de prequestionamento.

4. Segundo Marinoni e Mitidiero, configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar, de forma completa, os fundamentos levantados pelas partes, hipótese que se verifica no presente caso.

5. O acórdão guerreado manteve a condenação ao pagamento de indenização, no importe de 01 (um) salário mínimo, com base em afirmações genéricas sobre a conduta reiterada do escritório de advocacia, sem demonstrar, especificamente, que a Suplicante tenha agido de forma dolosa ou com deslealdade processual.

6. A jurisprudência pátria reconhece que o mero ajuizamento de ações judiciais relacionadas à concessão ou revisão de benefícios previdenciários, mesmo que sucessivas, não configura, por si só, litigância de má-fé, tampouco justifica a imposição de indenização à Autarquia Previdenciária.

7. A exclusão da condenação ao pagamento de indenização ao INSS é medida que se impõe, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem má-fé da Acionante, no caso específico, justificando a aplicação de efeitos infringentes aos Embargos.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

——————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§2º e 3º; arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no julgado.

——————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8016043-57.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
CLÁUDIA VIEIRA SANTOS CARQUEIJA
, sendo Embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Salvador,